Tribunal: STF
Processo: Rcl 79463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. RE Nº 1.298.647/SP. TEMA RG Nº 1.118. ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Município de Canoas, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0020355-96.2022.5.04.0204, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Isabel Cristina Schutz Ferreira contra a empresa prestadora de serviços, pugnando pelo recebimento de verbas laborais e pela condenação subsidiária de ente municipal.

    3. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inc. IV do enunciado nº 331 da Súmula do TST, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, afrontou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, desprezando a chamada cláusula de reserva de plenário, estampada no art. 97 da Constituição da República, bem como as decisões proferidas na ADC nº 16/DF e nos Temas RG nº 246 e nº 1.118.

    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender a condenação subsidiária do Município. Busca, no mérito, a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado, no que se refere à condenação do ente público.

É o relatório. 
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. No caso sob análise, entre as alegações do reclamante, consta a violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    10. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).

    11. A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    12. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    13. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    14. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.

    15. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
(...) 
“O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão). 
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão). 
(...) 
“perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
(RE nº 760.931-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).

    16. No processo de origem, nota-se que a 2ª Turma do Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto no agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo, portanto, o acórdão proferido pela Corte Regional, que condenou o Município de Canoas/RS, de forma subsidiária, por culpa in vigilando. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão do TST (e-doc. 6; destaques do original, grifos acrescidos):

“Diante das inúmeras disposições legais, fica evidente o dever do gestor de bem fiscalizar o contrato de terceirização, formalizando e documentando todos os atos correspondentes. 
Assim, tem incidência à hipótese o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual esse ônus deve recair sobre a parte que reúna melhores condições para a sua produção. Essa regra, inclusive, foi incorporada no art. 818, § 1.º, da CLT, segundo o qual “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. 
Considerando-se que o contratado é obrigado a manter as condições originais de habilitação no certame, devendo comprovar sua regularidade fiscal, previdenciária e fundiária, bem como o cumprimento das obrigações trabalhistas (Lei 8.666/93, art. 55, XIII), tal fiscalização deve ser exercida e documentada pelo gestor público. 
Não se pode perder de vista que o art. 63 da lei de licitações dispõe que é permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. 
Ou seja, fica nítido o dever da Administração de documentar o processo licitatório, cabendo a ela, portanto, durante a instrução processual, apresentar a respectiva documentação. 
Tendo o Tribunal local registrado não haver elementos que demonstrem a fiscalização da segunda reclamada à prestadora dos serviços, impõe-se a manutenção de sua responsabilidade. 
Dessa forma, a responsabilização subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto a partir do conjunto da prova, e das regras de distribuição do ônus da prova. 
Essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST”.

    17. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão mantido pela Corte Superior Trabalhista, proferido pelo TRT da 4ª Região, assentou a ocorrência de fraude no termo de fomento firmado entre o Município de Canoas/RS e o Grupo de Apoio a Medicina Preventiva e a Saúde Pública (GAMP), empregador da ora beneficiária, nos moldes da Lei nº 13.019, de 2014.

    18. Observa-se, ainda, que foi reconhecida a responsabilidade civil do Município pelas falhas no cumprimento do contrato de fomento, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, diante dos inúmeros ilícitos constatados durante a gestão da GAMP, os quais estão sendo alvo de investigação. Confiram-se os trechos do acórdão (e-doc. 4; destaques do original):

“Quanto a pessoas jurídicas de direito público, embora prevaleça a decisão do STF na ADC 16/DF quanto à necessidade de exame da culpa, no caso da ré  GAMP  está plenamente configurada a culpa do  Município  de Canoas por sua contratação e fiscalização do contrato. Adoto como razões de decidir os irreparáveis argumentos do Exmo. Juiz Cesar Zucatti Pritsch na sentença proferida no processo nº 0021351-68.2020.5.04.0203, em que examinadas em detalhes todas as evidências de que o Município de Canoas agiu com culpa:
(...)
“7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA , há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da  GAMP  em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve:
CULPA  IN ELIGENDO  quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no  ENCARCERAMENTO  do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da  GAMP  (conforme HC  70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 
CULPA  IN VIGILANDO  no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da  GAMP  elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do  GAMP  e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal).
CULPA  IN VIGILANDO  (ou mesmo culpa direta  comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando  imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a  GAMP  não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público  de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.
7.13 – Por outro lado, a argumentação do Município de Canoas em sua defesa não impressiona. 
7.14 – Alega que o STF, no RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) atribuiu ao trabalhador  ônus da prova quanto à FALHA NA FISCALIZAÇÃO pelo Tomador Público de serviços. Equivoca-se, já que o Excelso STF não formou maioria quanto a tal questão, inexistindo ratio decidendi neste ponto. Tivemos oportunidade de nos pronunciar academicamente sobre a questão em PRITSCH; JUNQUEIRA e MARANHÃO. STF deixa em aberto ônus da prova para responsabilização do tomador público. Conjur, 14/10/2019. Disponível em: . 
7.14.1 - Aliás,  o próprio STF confirmou tal entendimento ao rejeitar os respectivos Embargos de Declaração, o que foi muito bem observado pela  SBDI-1 do TST, no RR925-07.2016.5.05.0281 (18/12/2019, Rel. Min. Cláudio Brandão), que sedimentou, no âmbito do TST, o entendimento de que o ônus probatório pertence ao Tomador, pelo princípio da aptidão para a prova. A questão ainda pende de futuro pronunciamento do STF em nova Repercussão Geral, Tema 1.118.
7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP. 
7.16 – Quanto à alegação do  Município  de que houve  efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP.
7.17 – Quanto à alegação de  inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...” (art. 37, §6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o  Município  deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa  in elegendo  ou  in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade  sem patrimônio próprio  e  envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador
7.18 – Improcede a alegação de que inexistiria responsabilidade do Município à época da efetiva gestão pela GAMP, em razão de a terem contratado através da Lei nº 13.019/2014, por não ser típica “terceirização”. 
7.18.1 - O que se discute aqui não é se a contratação se deu pela forma X ou Y, mas sim se há RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SEUS ATOS CULPOSOS, prevista em dispositivo constitucional (art. 37, §6º, da CRFB) que, naturalmente, não pode ser restringida ou afastada por norma infraconstitucional. 
7.18.2 - Observe-se ainda que não se implicará (em eventual recurso ordinário) a Súmula Vinculante 10, do Excelso STF, já que não se está a declarar  inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, mas sim sua  CONSTITUCIONALIDADE - lida em conjunto com o cânone da responsabilidade civil da Administração Pública por seus atos culposos, em absoluta coerência (art. 926 do CPC)  com o decidido pela Corte Máxima no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral)
(...)
De todo o exposto, fica evidente a culpa do  Município  de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta do Município, portanto). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas, um minus.”
(...)
Reconheço, portanto, a responsabilidade subsidiária da reclamada Município de Canoas pelas verbas reconhecidas como devidas ao(à) autor(a) decorrentes do vínculo de emprego mantido com a GAMP. 
Observo que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços alcança todas as verbas que decorrem da existência mesma do contrato de emprego, de natureza salarial ou não, devidas pela empregadora, assim como despesas processuais de que não esteja isento o tomador. Nesse sentido, a Súmula 47 do TRT da 4ª Região.”

    19. A simples leitura dos trechos acima colacionados permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), uma vez que a responsabilização subsidiária do Município de Canoas/RS, ora reclamante, teve como fundamento as inúmeras provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo do ente público, devidamente comprovado na origem.

    20. Com efeito, no particular caso destes autos, há fundamentação consubstanciada na decisão impugnada acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    21. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado pela autoridade reclamada que o ente público tomador dos serviços teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas à trabalhadora.

    22. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator